Tribunal: TJSP
Processo: 1004778-29.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MATERIAIS – Pretensão de reforma da r.sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de devolução de valor – Descabimento – Hipótese em que, em se tratando de uma relação de consumo, cabia ao banco réu demonstrar a regularidade da prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu – Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição

Ementa:
APELAÇÃO – DANOS MATERIAIS – Pretensão de reforma da r.sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de devolução de valor – Descabimento – Hipótese em que, em se tratando de uma relação de consumo, cabia ao banco réu demonstrar a regularidade da prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu – Má prestação de serviços que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Fraude praticada por terceiro que não a exime de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral – Cabimento - Hipótese em que não se vislumbram elementos de convicção aptos a demonstrar a alegada violação à dignidade da pessoa humana, da honra ou da imagem da autora, nos termos preceituados pelo artigo 5o, inciso X da Constituição Federal – Dano moral não configurado - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.